Tribunal: STF
Processo: RE 87011
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
ESTATUTO DA TERRA. MODULO RURAL. ÁREA MINIMA. INDIVISIBILIDADE. SE O
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EXAMINOU A CONTROVERSIA A LUZ DOS ARTIGOS 569
E 629, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL, NÃO HOUVE O PREQUESTIONAMENTO DA
QUESTÃO FEDERAL (SÚMULA 282 E 356). NÃO DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DE
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, UMA VEZ QUE OS ACORDAOS TRAZIDOS A
CONFRONTO NÃO SE BASEARAM, COM O ACÓRDÃO RECORRIDO, NA LEI 5.868/72
E NO DECRETO 72.106/73.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.